Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714732-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILTON DE AGUIAR CORREIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se o Apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve a citação do Apelante para que esse pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo de reforma. Em caso afirmativo, esclarecer de que forma se deu a citação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator